Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013076-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO VICTOR ARAUJO SILVA - CPF: 033.797.761-57 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SAMUEL HENNES NETO - CPF: 292.875.978-63 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO), DEBORA LUIZA DE MELO GOMES - CPF: 029.991.951-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SAMUEL HENNES NETO

APELADO(S):
FERNANDO VICTOR ARAUJO SILVA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PERMUTA ENVOLVENDO IMÓVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA PROFERIDA EM SEQUÊNCIA SEM JUSTIFICAR A NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, LV, DA CF/88 E ARTS. 7o, 9o, 436 E 437, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por corretor de imóveis, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e condenando o apelante ao pagamento de comissão de corretagem, além de custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Exame da alegação de nulidade por ausência de recolhimento integral das custas processuais em primeira instância, considerando o parcelamento deferido e o pagamento remanescente realizado posteriormente.

3. Exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da juntada extemporânea de documentos relevantes pelo autor, sem a prévia intimação do réu para se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à preliminar de nulidade por ausência de recolhimento integral das custas processuais em primeira instância, não há razão para seu acolhimento. O autor requereu o parcelamento das custas (art. 98, §6o, do CPC) e efetuou o pagamento da primeira parcela. Não houve, nos autos, decisão que indeferisse o parcelamento, tampouco intimação para complementação do valor remanescente. O saldo restante foi quitado quando da apresentação das contrarrazões. Diante do alcance da finalidade da norma e da inexistência de prejuízo (art. 277 do CPC), bem como da inércia do réu em suscitar oportunamente a questão (arts. 7o, 9o e 278, caput, do CPC), afasta-se a alegada nulidade. Ressalte-se, ainda, que a lógica da previsão do art. 102 do CPC, de extinção do processo sem resolução do mérito, refere-se à fase inicial da relação processual, não sendo aplicável após a prolação da sentença em causa madura. Outrossim, configura-se, na espécie, a chamada “nulidade de algibeira”, conduta vedada pelo ordenamento jurídico por contrariar os princípios da lealdade e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC). Rejeita-se, pois, a preliminar.

3. Quanto aos documentos juntados tardiamente pelo autor, quais sejam, as procurações extrajudiciais relevantes ao mérito, verifica-se que não foram acompanhados da respectiva intimação do réu para manifestação.

4. A sentença foi proferida em seguida à juntada dos documentos, sem qualquer justificativa expressa, quanto ao julgamento antecipado, pela não observância do contraditório, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.

5. Assim, o vício processual por violação aos preceitos legais do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 5o, LV, da CF/88 e arts. 7o, 9o, 436 e 437, §1o, Código de Processo Civil, atrai a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para que o réu seja regularmente intimado a se manifestar sobre os documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Teses de julgamento:

a)

“Não configura nulidade a ausência de recolhimento integral das custas em primeira instância quando não há decisão indeferindo o parcelamento, tampouco intimação para complementação ou insurgência do réu em primeiro grau, sendo, ademais, alcançada a finalidade da norma com o pagamento do saldo remanescente em fase recursal, inexistindo prejuízo às partes.”

b)

“É nula a sentença proferida após a juntada de documentos relevantes pela parte autora sem a prévia intimação da parte ré para se manifestar, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, com fulcro no art.

5o, LV, da CF/88 e arts. 7o, 9o, 436 e 437, §1o, do Código de Processo Civil.”

________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CPC, arts. 5o, 6o, 7o, 9o, 102, 277, 278, 436 e 437, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11080754520248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2024; STJ - AgInt no AREsp: 1430286 SP 2019/0010333-7, Data de Julgamento: 23/08/2022; AgInt no REsp n. 1.853.203/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020; TJMT, AC 0009399-50.2012.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016; TJ-MG - Apelação Cível: 50013855820198130012, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/05/2024; TJ-GO 57723895020238090024, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SAMUEL HENNES NETO
, contra sentença (ID. 286049867) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação Monitória ajuizada por
FERNANDO VICTOR ARAUJO SILVA
, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para converter o mandado inicial em mandado executivo, nestes termos
:

[...]

FERNANDO VICTOR ARAUJO SILVA ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA em face de SAMUEL HENNES NETO
visando a cobrança de comissão de corretagem no valor de R$ 100.000,00, que afirma ser oriunda da intermediação de uma permuta imobiliária, conforme contrato firmado entre as partes em data de 13/11/2023.

Alegou o autor, em apertado resumo, que,
apesar de ter cumprido integralmente sua obrigação de corretor, o réu não efetuou o pagamento
da comissão ajustada.

Requereu, assim, a condenação do requerido ao pagamento do valor que entende devido.

Citado,
o requerido
apresentou EMBARGOS MONITÓRIOS, alegando a inexistência de obrigação de pagamento.

Aduziu, em síntese, que a permuta imobiliária não foi concluída, fato que, em seu entendimento, inviabiliza o pagamento de comissão
.

Alegou, ainda, que o valor do imóvel permutado foi ‘superavaliado’ pelo autor, e que esta foi a causa determinante da frustração do negócio; além de não ter sido apresentada procuração válida do proprietário do imóvel permutado.

Vindicou que, diante do insucesso da intermediação, seja indeferido o pedido do autor; bem como, seja o mesmo condenado em litigância de má-fé, por omissão de informações relevantes.

[...]

O contrato de corretagem, com efeito, é bilateral, gerando deveres para ambas as partes; oneroso, uma vez que dá lugar ao pagamento da comissão; consensual, pois nasce do mero acordo de vontades; típico, porque disciplinado em lei; e aleatório, porque somente nascerá o direito a comissão caso a corretagem logre êxito em trazer um resultado útil para as partes.

A questão principal para a compreensão do fato gerador do direito do corretor a percepção de sua comissão está no resultado útil de sua atividade.

O corretor deve aproximar as partes até o ponto de obter consenso quanto aos elementos essenciais do negócio
.

[...]

Assim, para o efeito de tornar devida a remuneração a que faz jus o corretor, a mediação deve corresponder somente aos limites conclusivos do negócio, mediante acordo de vontade entre as partes,
independentemente da execução do próprio negócio - caso que ocorreu nos autos
.

O desfazimento do negócio, em momento posterior a aproximação das partes e ajustes dos limites do negócio (o que, no caso dos autos, é representada pela
assinatura do contrato de permuta
) já não poderá atingir o direito do corretor de receber a sua comissão
.

[...]

Na hipótese vertente, tem-se que o autor, enquanto corretor, logrou êxito em aproximar as partes e as mesmas firmaram o contrato de permuta – e,
por outro lado, não há nos autos provas de que o negócio tenha sido desfeito posteriormente por culpa do corretor.

Sendo assim, a comissão é devida.

Registre-se que, ainda que o requerido afirma que o autor foi culpado pela rescisão da permuta, porque teria avaliado o imóvel acima do preço de mercado,
tal argumento não se sustenta – uma vez que o requerido assinou o contrato de permuta, aceitando o valor do imóvel que foi consignado no pacto.

[...]

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, rejeito os embargos do requerido e
JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo.

Custas e honorários que fixo em
20% sobre o valor da condenação
a cargo da parte requerida.

[...] [Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID. 286049873), o apelante suscita as seguintes teses preliminares:

1.

Nulidade do feito em razão do não recolhimento das custas processuais

2.

Ausência de despacho saneador e juntada tardia de documentos sem intimação do réu

No mérito, o apelante apresenta as seguintes teses:

1.

Falta de comprovação da intermediação eficaz e conclusão do negócio

2.

Majoração excessiva dos honorários de sucumbência

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 286049878) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-38377146), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 286860364.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SAMUEL HENNES NETO

APELADO(S):
FERNANDO VICTOR ARAUJO SILVA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível, interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação Monitória ajuizada pelo ora apelado, que postulou pelo pagamento de comissão por serviços de corretagem para contrato de permuta de imóvel, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para converter o mandado inicial em mandado executivo, além de condenar o recorrente ao pagamento de cuspas processuais e honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, embora a parte ré tenha alegado que o negócio de permuta imobiliária não se concretizou em razão da superavaliação do imóvel e da ausência de procuração válida do proprietário, tais circunstâncias não afastam o direito do autor à percepção da comissão de corretagem.

Isso porque, o Juízo de origem entendeu que ficou demonstrado que o corretor logrou êxito em aproximar as partes a viabilizar a celebração do contrato de permuta, configurando o "resultado útil" exigido pelo art. 725 do Código Civil.

Assim, o Juízo de Primeira Instância destacou que a assinatura do contrato é suficiente para gerar o direito à remuneração do corretor, mesmo que posteriormente o negócio tenha sido desfeito por motivos alheios à atuação deste.

Rejeitou, ainda, a alegação do réu quanto à culpa do corretor pela frustração da avença, sob o argumento de que o autor da ação teria superfaturado o valor de mercado do imóvel. Isso porque, o Juízo
a quo
asseverou que o requerido anuiu expressamente aos termos do contrato, inclusive quanto à avaliação do imóvel.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante.

1. Nulidade do feito em razão do não recolhimento das custas processuais em Primeira Instância

O apelante sustenta, com fulcro no art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais por parte do autor, ora apelado.

Assevera, ainda, que o apelado não obteve gratuidade de justiça, mas apenas o direito ao parcelamento das custas. Porém, ressalta que o recorrido quitou apenas a primeira parcela das custas.

O apelado, por sua vez, sustenta que, em sua exordial, requereu o parcelamento das custas e efetuou, espontaneamente, o pagamento da primeira parcela (ID 157806719).

Porém, sustenta que, em sequência, não houve decisão judicial indeferindo o parcelamento postulado ou intimando o recorrido a realizar o pagamento integral das custas.

Assim, argumenta que a nulidade só se configuraria se, após ser intimado para complementação do valor, o pagamento não fosse regularizado.

Além disso, o recorrido ressalta que, para afastar discussões sobre a regularização do recolhimento das custas, efetuou do valor remanescente, conforme faz prova pela guia e comprovante juntados com as contrarrazões.

Pois bem
. Ressai do teor da exordial da Ação Monitória, que o autor, ora apelado, postulou pelo parcelamento das custas processuais em seis vezes, com fulcro no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil (ID. 286049373).

Em sequência, foi proferido despacho, nos autos de origem, certificando que as custas judiciais não foram recolhidas (ID. 286049385).

Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu decisão intimando o autor/apelado para comprovar a hipossuficiência ou, caso preferisse, que o requerente efetuasse o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas (ID. 286049387).

Em resposta, o autor, em
06/06/2024
, apresentou manifestação para juntar o comprovante de recolhimento da 1a parcela, no montante de R$ 543,65 (ID. 286049388).

Porém, em sequência, até a sentença prolatada em 22/11/2024, o autor não mais juntou aos autos os comprovantes de pagamento das demais parcelas restantes das custas judiciais e realizou o pagamento integral, do valor remanescente, quando da apresentação das contrarrazões a este recurso.

Ocorre que não assiste razão ao apelante. Primeiramente porque, verifica-se que o Juízo
a quo
não intimou o autor, ora recorrido, para complementar o pagamento das custas judiciais e, desse modo, em razão da
vedação à decisão surpresa
, com fulcro nos
arts. 7o e 9o, do Código de Processo Civil
, não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito pelo não recolhimento das custas em Primeira Instância.

Ademais, em razão de já terem sido realizados todos os atos e diligências em Primeiro Grau, inclusive com sentença já prolatada (causa madura), não poderia se aplicar, em Segunda Instância, a extinção processual do processo sob o fundamento do não recolhimento das demais parcelas das custas judiciais em atraso, sob pena de se subverter a própria lógica do
art. 102,
caput
e parágrafo único do Código de Processo Civil, que se refere à fase inicial da relação processual
. Veja-se:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.

[grifo nosso]

Além disso, uma vez que o réu apelante permaneceu inerte quanto ao não recolhimento integral das custas, durante toda a fase processual de origem, suscitar a extinção processual sob esse fundamento, após a sentença, apenas em recurso de apelação, caracteriza a denominada “
nulidade de algibeira
” que
destoa da boa-fé e lealdade processuais (art. 5o, do CPC) e do art. 278,
caput
, do CPC
(“
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.”).

Assim, conquanto a nulidade seja questão de ordem pública, certo é que incumbe à parte argui-la na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, tendo em vista que o ordenamento jurídico veda a supramencionada "nulidade de algibeira", justamente por se tratar de conduta contrária aos referidos primados da boa-fé e da lealdade processual.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO.

O ordenamento jurídico, pautado na boa-fé e na lealdade processual, não admite a denominada "nulidade de algibeira", de modo que eventual nulidade existente deve ser arguida pela parte na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
Evidenciado que a parte procede de modo temerário em ato do processo, cabível se revela a condenação em litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11080754520248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024) [grifo nosso]

Por fim, assevera-se que, no caso em exame, o recurso interposto conta com o
recolhimento do preparo, além das custas judiciais remanescentes também terem sido recolhidas
pela parte autora, ora apelada. Desse modo,
foi alcançada a finalidade do art. 102 do CPC
, qual seja, o pagamento das custas, e
inexiste prejuízo quanto ao contraditório e à ampla defesa do apelante
, no que concerne aos atos processuais e decisões da Primeira Instância, sob o fundamento de recolhimento atrasado das custas, o que atrai a incidência do
art. 277 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2.
Ausência de despacho saneador e juntada tardia de documentos sem intimação do réu

O apelante sustenta violação ao art. 5o, LV, da CF/88 e aos arts. 357 e 723 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que
o Juízo
a quo
não oportunizou a decisão de saneamento do processo para dilação probatória
, o que teria cerceado a defesa, especialmente para demonstrar que o imóvel foi superfaturado pelo autor (corretor).

Alega, ainda, que a sentença usou de trechos alheios aos autos. Isso porque, segundo o apelante, a sentença erroneamente afirmou que houve decisão de saneamento do processo, indicou ID inexistente e comentou sobre prova pericial, a qual sequer foi produzida nos autos.

Por conseguinte, pede a nulidade da sentença para a reabertura da fase de saneamento.

Sustentou, ainda, cerceamento de defesa quanto a documentos (procurações extrajudiciais por escritura pública) juntados pelo autor, dias após o protocolo da impugnação aos Embargos Monitórios, sem que fosse dada oportunidade ao réu, ora apelante, de se manifestar, pois foi proferida sentença logo em sequência.

Assim, neste ponto, pede que seja “[...]
declarada a nulidade dos atos processuais decorrentes da juntada intempestiva de documentos

(especialmente no que tange às procurações apresentadas extemporaneamente e sem a devida intimação do Apelante), em razão de afronta ao princípio do contraditório e da segurança jurídica
. [...]” (ID. 286049873, p. 22).

O apelado, por sua vez, sustenta que não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado pelo Juízo
a quo
ocorreu porque não havia necessidade de instrução e produção de prova testemunhal.

Isso porque, segundo o recorrido, a matéria controvertida é documental e jurídica, relacionada à cobrança de comissão por contrato de corretagem e, portanto, os documentos juntados (contrato de corretagem, contrato de permuta e comunicações) são suficientes.

Quanto aos documentos juntados extemporaneamente, sem intimação do réu para se manifestar, o apelado argumenta que as procurações apresentadas foram apenas complementares e serviram para confirmar a legitimidade da intermediação do recorrido no negócio.

Assim, aduz que as procurações anexadas posteriormente não tratam de fato novo e que o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos nos embargos monitórios.

Sustenta, ainda, ausência de prejuízo processual, com fulcro no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

Ressai dos autos que o apelante, em seus Embargos Monitórios (ID. 286049850, p. 14), juntou documentos, mas
não postulou pela produção de demais provas
, conforme cita-se:

3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) A improcedência total dos pedidos formulados pelo autor, com a consequente extinção da ação monitória.

b) A condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados com fulcro no § 2°, do art. 85, do Código de Processo Civil e demais cominações legais;

c) A condenação do autor por má-fé processual, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, em razão da omissão deliberada de informações relevantes previamente comunicadas por meio da contranotificação extrajudicial.

Nestes termos, pede deferimento.

[...] [grifo do original]

Ademais, quanto à discussão probatória,
o apelante se limitou a debater prova documental e teses jurídicas quanto ao direito à comissão de corretagem
, sustentando inexistir prova escrita suficiente quanto à alegada dívida; que a permuta não havia sido concretizada e, portanto, não cabia a cobrança da comissão; que ocorreu erro grave de superfaturamento na avaliação do imóvel pelo autor e, para sustentar a tese, juntou aos embargos monitórios um laudo pericial particular que avaliou o mesmo imóvel pela metade do preço; que o contrato de permuta foi assinado sem poderes (ausência de procuração válida a conferir validade à assinatura) e, assim, seria nulo, além de ter anexado os seguintes documentos:

a)

Laudo Pericial particular de avaliação do valor de mercado do imóvel (ID. 286049853).

b)

Avaliação do Imóvel assinada pelo corretor, ora apelado (ID. 286049854).

c)

“Print” de tela do aplicativo WhatsApp, referente à notificação extrajudicial do autor, encaminhada ao apelante (ID. 286049858).

d)

Cópia do teor da notificação extrajudicial remetida pelo autor ao apelante (ID. 286049859).

e)

Contranotificação Extrajudicial e Aviso de Recebimento (IDs. 286049856 e 286049855).

f)

Cópia da matrícula do imóvel relacionado ao litígio (ID. 286049857).

O Juízo
a quo
, por sua vez, proferiu sentença baseando-se apenas nas provas documentais e na discussão de direito relacionada à lide.

Desse modo,
quanto à exigência de despacho saneador, não assiste razão ao apelante
.

Primeiramente porque, o apelante não postulou pela produção de prova oral ou pericial em seus embargos monitórios.

Em segundo, porque a discussão que trouxe em seus Embargos Monitórios foi apenas quanto à prova documental e de direito, sendo, portanto, desnecessário exigir o despacho saneador para produção de outras provas.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ( CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 128, 458, 460 e 535 do CPC/73 (atuais arts. 141, 489, 492 e 1 .022 do CPC/2015) o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Tendo a r. sentença julgado antecipadamente os embargos de terceiro, com base na documentação acostada aos autos, aplicou a regra pertinente, do art . 330, I, do CPC/73, e não a norma do art. 331 e seu § 2o, invocada pela recorrente, a qual só teria lugar: "Se não ocorrer (esse) qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes".
Consoante a jurisprudência desta Corte, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
" ( AgInt no REsp 1.681 .460/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018),
como ocorre no caso
.

[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1430286 SP 2019/0010333-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10 .741/2003. Precedentes.

3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE.
DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO
. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se (i) estando prescrito o cheque, é possível opor a terceiros exceções pessoais feitas pelo credor originário; e se (ii) houve o devido saneamento do processo em razão da ausência de despacho saneador.

3. Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra.

4. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. Precedentes.

5. Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo.

6.
Nos termos da jurisprudência, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
.

7. Inexistindo elementos suficientes para que se proceda à correta análise do fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito, deve ser proferido despacho saneador para que se formule a cognição do juiz quanto à solução da lide.

8. Na cobrança de créditos representados em cheques, ainda que desprovidos de exequibilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da primeira apresentação dos títulos para pagamento.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo julgou a ação monitória fundamentado na autonomia de cheque que estava prescrito. Ademais, não foi proferido despacho saneador, apesar do pedido do recorrente.

10. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja oportunizado ao recorrente a produção de provas quanto ao fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito.

(STJ - REsp: 2020895 MG 2022/0257281-4, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – PRELIMINIAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes
” ( AgInt no REsp 1681460/PR) A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

(TJ-MT 10004102820198110023 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Porém, quanto às procurações juntadas aos autos extemporaneamente e sem que o réu fosse intimado para se manifestar, com razão o apelante
.

Ressai dos autos que,
uma das teses sustentadas pelo apelante em seus embargos monitórios, foi a ausência das aludidas procurações
, conforme cita-se de trechos de sua defesa na origem:

[...]

Não bastasse a enorme diferença no valor da avaliação, o contrato de permuta foi assinado por suposto procurador, entretanto,
A PROCURAÇÃO NUNCA FOI APRESENTADA.

[...]

A falta de procuração torna o contrato TOTALMENTE NULO, mesmo que, como no caso, quem tenha assinado o contrato seja filho dos reais proprietários
.

[...] (ID. 286049850, p. 05-06) [grifo nosso]

Verifica-se, realmente, que as mencionadas procurações não foram juntadas com a exordial da Ação Monitória.

Ademais, o autor, ora apelado, em sua
impugnação
aos Embargos Monitórios (ID. 286049862, p. 03) protocolada em
13/09/2024
, também não fez a referida juntada das procurações, apenas sustentando que a faria em momento posterior, conforme cita-se:

[...]

08. Dessa forma, requer-se que Vossa Excelência desconsidere as preliminares arguidas quanto à inadequação da ação monitória para cobrança de comissão de corretagem, bem como a validade do contrato, considerando
que o autor apresentará a devida procuração questionada pelo requerido
.

[...] (ID. 286049862, p. 03) [grifo do original]

Em sequência, no dia
18/09/2024
, o autor, ora recorrido, peticionou nos autos de origem juntando as referidas procurações extrajudiciais (ID. 286049863).

Todavia, o réu, ora apelante,
não foi intimado para se manifestar quanto aos novos documentos juntados
e pertinentes ao deslinde da causa e, na sequência, a sentença foi proferida em
22/11/2024
(ID. 286049866).

Desse modo, o Juízo
a quo
não observou o disposto nos
arts. 436 e 437, §1o, do Código de Processo Civil
e não há, na sentença, justificativa para o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação do autor para se manifestar quanto às citadas procurações juntadas posteriormente à impugnação. Veja-se o teor do mencionado enunciado normativo:

Art. 436.
A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
.

[...] [grifo nosso]

Desse modo, também não se observou os
princípios da ampla defesa e do contraditório
, nos termos do
art. 5o, LV, da CF/88
e
arts. 7o e 9o do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
JUNTADA SUPERVENIENTE
. ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que "é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal,
desde que respeitado o contraditório
e inexistente a má-fé"
(AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 13/03/2018). Precedentes.

2 A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que, em que pese não tenha sido juntado com a inicial, o autor cuidou de juntar aos autos, ainda que em momento posterior, o contrato relativo à dívida objeto de cobrança,
sendo concedida vista à parte contrária para impugnação do seu conteúdo
, de modo que não há falar em ofensa a direito de defesa.

3. A suficiência dos documentos juntados aos autos para fins de comprovação do débito em questão constitui o próprio mérito da ação de cobrança, ensejando a procedência ou improcedência da demanda, e não sua extinção sem resolução do mérito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.853.203/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 5/8/2020.) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC/15, art. 435, caput e CPC/73, art. 397), por outro lado,
cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 398 do CPC/73 (atual art. 437, §1o, do CPC/15)
.

2.
Ofende diretamente o princípio do contraditório e ampla defesa
quando, juntado novos documentos pela parte requerida, o magistrado não concede prazo para manifestação da parte autora, principalmente quando restar comprovado que os documentos influenciaram diretamente a deslinde da controvérsia, o que caracteriza o prejuízo sofrido pela parte.

(TJMT, AC 0009399-50.2012.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- SENTENÇA CASSADA.

A prolação de sentença, sem que seja oportunizada a uma das partes a manifestação quanto ao documento novo juntado pela outra, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50013855820198130012, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024) [grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADAS. TUTELA INCIDENTAL.
DOCUMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA POSSÍVEL DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.

1. O julgamento do agravo de instrumento se limita a aferir o acerto ou o desacerto do que foi decidido, não autorizando à instância recursal pronunciar-se sobre pontos não decididos no juízo inicial, inclusive de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

2. É absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art . 10.o, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório.

3.
Trazidos argumentos e documentos novos pela parte autora, após a apresentação da contestação e da impugnação à contestação, os quais foram utilizados como razões de decidir na decisão recorrida, à míngua de oitiva da parte contrária, exsurge patente a violação aos arts. 10 e 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

(TJ-GO 57723895020238090024, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024) [grifo nosso]

Desse modo, quanto à nulidade por ausência de intimação do réu, ora apelante, para se manifestar em relação aos documentos juntados pela parte autora após a impugnação aos Embargos Monitórios, assiste razão ao recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, a fim de que seja oportunizado o pronunciamento do réu, ora apelante, acerca dos documentos novos apresentados pela autora, ora recorrida, após a impugnação aos Embargos Monitórios.

Por fim, em razão da cassação da sentença com o retorno dos autos à origem, não há que se falar em honorários de sucumbência em sede recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025